Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726602-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILSON SILVA DE OLIVEIRA, REIJANE RUAS CAMPOS DE OLIVEIRA, MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, MARCELO BARBOSA BORGES, INOCENCIO SOARES DE MORAIS NETO, LIGIA MARIA DE ALMEIDA MORAIS REU: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, LÍGIA MARIA DE ALMEIDA MORAIS, WILSON SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO BARBOSA BORGES, REJANE RUAS CAMPOS DE OLIVEIRA e INOCÊNCIO SOARES DE MORAIS NETO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Na inicial (ID 60903902), os autores pretendem a desconstituição dos efeitos da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 0004408-60.2003.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL e pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em desfavor de Amélia Moreira Taitson e outros (ID 60907213 – págs. 6/17). Postulam a concessão da gratuidade de justiça, aduzindo a impossibilidade de custear os encargos do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Invocam, para isso, os vícios rescisórios descritos nos incisos III e V do art. 966 do Código de Processo Civil, aduzindo que “os autores da presente demanda, terceiros interessados do referido processo em questão, deveriam, por obrigação legal, ter constado no polo passivo da referida demanda, para que oferecessem suas defesas com amparo no princípio do contraditório e da ampla defesa” (ID 60903902 – pág. 2). Afirmam que somente tiveram ciência da referida ação civil pública em maio de 2024, após a expedição de mandado de desocupação voluntária, razão por que, com base nisso, pretendem a desconstituição da coisa julgada formada, na qualidade terceiros interessados (art. 967, II, do CPC). Apontam a tempestividade do ajuizamento da ação rescisória em comento (art. 975, § 3o, do CPC), tendo em vista que, “Na mesma oportunidade, em que tomaram conhecimento da clara colusão das partes autores, uma vez que não houve a inclusão dos requerentes no polo passivo da presente demanda (litisconsórcio passivo necessário) e a manifesta violação a normas jurídicas” (ID 60903902 – pág. 2). Destacam que todos os autores são moradores do Residencial Vale dos Ipês e que apenas em maio de 2024 tiveram ciência do ajuizamento da ação civil pública no 0004408-60.2003.8.07.0001, em que os ora réus aduziram que a TERRACAP é a proprietária da Chácara no 250 (“Granjas Reunidas dos Ipês), tratando-se de área de proteção ambiental do Lago Paranoá (Decreto no 12.055/1989), local em que os ora autores residem. Narram que o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 0004408-60.2003.8.07.0001 ocorreu em 12/7/2001, a qual, “apesar de devidamente fundamentada sobre a responsabilidade ambiental possuir a característica propter rem, não observou, que neste caso, considerando a ordem demolitória, destacada no dispositivo, o litisconsórcio passivo dos cessionários é NECESSÁRIO, e não facultativo como fez crer os autores, com intuito nítido de ludibriar o juízo, o que caracteriza afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o evidente cerceamento de defesa dos requerentes da presente demanda, razão pela qual fundamentam a presente ação rescisória” (ID 60903902 – pág. 6). Assim, em face da ausência de formação do litisconsórcio, que sustentam ser passivo necessário, alegam a malversação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pela sentença rescindenda. Argumentam que, não obstante a discussão no processo rescindendo sobre a responsabilidade ambiental, “a sentença da presente demanda vai além da mera responsabilização pelo dano ambiental supostamente causado, quando determina que seja realizada a demolição de construções existentes no local (diga-se moradias)” (ID 60903902 – pág. 2). Asseveram que, em casos análogos ao dos presentes autos, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessário o litisconsórcio. Por isso, verberam que, “não obstante a regra do litisconsórcio passivo facultativo em matéria de direito ambiental, aplica-se excepcionalmente o litisconsórcio necessário entre o concessor, os adquirentes e os ocupantes dos lotes, sempre que as providências requeridas na ação civil pública venham a alterar ou desfazer o loteamento, com fundamento na garantia de plena utilidade e eficácia à prestação jurisdicional” (ID 60903902 – pág. 9). Defendem que entender o contrário significará cerceamento do direito de defesa, bem como ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito constitucional à moradia. Pedem a concessão de tutela provisória de urgência, argumentando a probabilidade do direito nos termos supramencionados, bem como a configuração de dano de difícil ou incerta reparação diante da “expedição, nos autos da ação principal, do mandado (Id. 194547356) para DESOCUPAÇÃO do local no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercitiva, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, tendo em vista que os requerentes estão em iminente risco de serem coercitivamente desocupados de suas residências, e mais grave ainda, o risco de que sejam DEMOLIDAS” (ID 60903902 – pág. 2). Requerem, em pedido de liminar, a suspensão imediata do cumprimento da sentença rescindenda, bem como dos mandados de intimação para desocupação voluntária ou coercitiva dos ora autores, até que sobrevenha a resolução do mérito desta ação rescisória. No mérito, propugnam a rescisão da sentença “de Id.: 95218554, nos termos do Art. 968, inc. I do CPC, com consequente desconstituição da coisa julgada e o respectivo rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de que seja sanada a ilegalidade processual no que tange a necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário, integrando os requerentes ao polo passivo da demanda em questão” (ID 60903902 – pág. 14). Com a inicial, trouxeram os documentos de IDs 60903905 a 60907219. Não houve recolhimento do depósito prévio das custas iniciais, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. Defiro, inicialmente, a gratuidade de justiça almejada pelos autores (art. 98 do CPC), tendo em vista a declaração de hipossuficiência financeira, compatível com a comprovação documental juntada da miserabilidade econômica alegada (Marciel da Silva Oliveira: declaração de hipossuficiência – ID 60903907 – pág. 5; carteira de trabalho – ID 60903907 – págs. 6/10; Lígia Maria de Almeida Morais: declaração de hipossuficiência – ID 60907212 – pág. 3; extratos de conta bancária – ID 60907212 – págs. 4/12; Wilson Silva de Oliveira: declaração de hipossuficiência – ID 60903905 – pág. 2; carteira de trabalho – ID 60903905 – págs. 3/9; extratos de conta bancária – ID 60903905 – págs. 10/12; Marcelo Barbosa Gomes: declaração de hipossuficiência – ID 60907209 – pág. 3; extratos de conta bancária – ID 6907209 – págs. 4/9; Rejane Ruas Campos de Oliveira: declaração de hipossuficiência – ID 60903906 – pág. 2; carteira de trabalho – ID 90903906 – págs. 3/6; extratos de conta bancária – ID 6093906 – págs. 7/19; Inocêncio Soares de Morais Neto: declaração de hipossuficiência – ID 60907211 – pág. 3; contracheque – ID 60907211 – pág. 4). Anote-se. Os autores pretendem rescindir a sentença proferida nos autos da ação civil pública no 0004408-60.2003.8.07.0001, em que figuraram como autores o Distrito Federal e a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e como réus Amélia Moreira Taitson e outros. Eis o conteúdo da sentença ora rescindenda (ID 95218554 dos autos no 0004408-60.2003.8.07.0001), que transitou em julgado em 12/7/2021 (ID 97788903 dos autos no 0004408-60.2003.8.07.0001): “Vistos. Relatório – autos n. 0004408-60.2003.8.07.0001 O DISTRITO FEDERAL ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil e da LACP com AÇÃO CIVIL PÚBLICA contra KLEBER MAIA DE OLIVEIRA e OUTROS, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que a TERRACAP é legítima proprietária da área conhecida com Chácara n. 250 – “Granjas Reunidas dos Ipês”- com área de 20ha, situada na margem esquerda da DF 05, sentido Brasília-Paranoá. Narra que essa área situa-se dentro de uma APA [área de proteção ambiental] do Lago Paranoá criada pelo Decreto n. 12.055/89, e localiza-se em zona de uso controlado. Explica que os requeridos Kleber e Luiz André fizeram parcelamento irregular da área, vendendo lotes a terceiras pessoas. Informa que todas as cessões são imprestáveis porque a área é pública. Sustenta que foi realizado laudo pericial que constatou a presença de dano ambiental e que há solidariedade entre os requeridos pelos danos causados. Tece arrazoado jurídico e postula a concessão de liminar para decretar a indisponibilidade de bens de todos os requeridos da demanda; que os requeridos se abstenham de praticar atividades que impliquem loteamento na área indicada na demanda; que sja decretada a proibição de materiais de construção no perímetro de 20ha. E por fim, a proibição de venda dos lotes que se encontram dentro da referida área. No mérito requerer a procedência da demanda para que os requeridos desocupem a área, e ainda, que sejam condenados a reparar o dano ambiental causado ao bem, restituindo a área as condições ambientais anteriores. Com a inicial vieram documentos. O Ministério Público do Distrito Federal apresentou parecer no sentido do deferimento da liminar, e ainda, completou pedindo no id. 33598172 – Pág. 20 outras providências. O pedido de liminar foi deferido na data de 20/09/2004 [id. 33598172 – Pág. 27]. Citados os requeridos. Amélia Moreira Taitson alega, em preliminar, ser parte ilegítima. No mérito sustenta que não praticou qualquer das condutas na inicial; que não fez parcelamento irregular do solo; que praticou dano ambiental; que foi a requerida que denunciou a quadrilha de Kleber; que adquiriu uma terra de Ismael Silva em 15/1/1978; que em 1999 alienou parte de baixo da posse ao casal Kleber Maia de Oliveira e Virgínia Alves Neta ficando os compradores encarregados de elaborar os documentos; que Kleber ofereceu, por cessão de direitos hereditários, área remanescente a ela, ora requerida, que aceitou sem pensar nas consequências; que certo dia pessoas a mando de Kleber entrou em sua casa, a mão armada, e a espancou, conseguindo esconder no banheiro, tendo que fugir do Distrito Federal com medo de represálias; que não pode responder por ato ilícito que não deu causa. Ao final pede a improcedência da demanda. Carlos Alberto Vellozo Jacobina também contestou. Em preliminar sustenta sua ilegitimidade passiva. No mérito afirma que mediante cessão de direitos adquiriu lote na Fazenda Paranoá denominada de Granja Reunida dos Ipês; que adquiriu o lote de boa-fé; que no seu lote não foi constatado qualquer dano ambiental; que se não praticou qualquer ato ilícito não pode responder pelo dano. Pede a improcedência da demanda. Carlos Alberto interpôs recurso de agravo de instrumento, que foi conhecido e improvido [id. 33598225 – Pág. 35]. A TERRACAP foi incluída nos autos como litisconsorte ativa. Em razão do falecimento de Kleber Maia Oliveira foi feito requerimento de substituição por Antônia Magna Pereira, atual ocupante do imóvel. Pedido de substituição deferido [id. 33598252 - Pág. 7]. Dalva Guaracyra Martins Carososo também contestou. Alega que após fiscalizações e investidas do Poder Público em seu imóvel deixou de realizar qualquer obra; que contribui para as ações Governamentais; que sua propriedade se encontra em posse da TERRACAP; que em razão disso não pode responder por qualquer ato ilícito. Foi feita a inclusão de André Luis Martins Cardoso e Cynthia Cardoso no polo passivo [como herdeiros de Claudio Murilo Gonçalves]. Antônia Magna Pereira contestou. Afirma que o imóvel de sua propriedade é constituído de uma casa que está alugada e um casa de apoio ao índico, vinculada ao Ministério da Saúde – FUNASA; que o imóvel situa-se na chácara na DF-250, altura do Km 8,5 – Núcleo Rural de Sobradinho; que acredita que houve equívoco ao confundir a Chácara 250 com a DF-250; que Kleber Maia de Oliveira foi sem empregado antes do óbito. Pede a sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva. O Distrito Federal concordou com a petição de Antônia Magna Pereira e concordou com sua exclusão da lide [id. 33598285 – Pág. 35]. Maria Jussara de Oliveira Monteiro contestou. Em preliminar alega a ilegitimidade passiva. Sustenta que nunca adquiriu nenhum lote na região; que seu esposo Sebastião Monteiro de Souza quem fez uma permuta e teria adquirido o lote n. 15 dentro da Granjas Reunidas dos Ipês; que esse imóvel foi vendido em 13/7/2011 por meio de cessão de direitos possessórios para Antônio Raimundo Pessoa; que o Distrito Federal não tem legitimidade para pedir a desocupação dos imóveis; que por ter sido vítima de grileiros não pode responder pelos danos ambientais; que o autor da demanda não comprova dos danos. Pede a improcedência da demanda. Réplica pelo Distrito Federal em razão da contestação de Maria Jussara de Oliveira Monteiro [id. 33598288 – Pág. 44]. Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal [id. 33598288 – Pág. 56]. O requerido Luiz André está preso e foi citado. O requerido Antônio Raimundo foi citado por edital e a Defensoria Pública do Distrito Federal contestou por negativa geral fazendo uso de sua prerrogativa legal [id. 33598291 – Pág. 74]. Novo laudo criminal acostado aos autos [id. 33598296 – Pag. 43/51]. O requerido Luiz André dos Santos foi citado por edital e a Defensoria Pública do Distrito Federal contestou por negativa geral fazendo uso de sua prerrogativa legal. O Distrito Federal apresentou suas considerações sobre o laudo. Antônio Raimundo Pessoa apresentou contestação. No entanto, para ele já havia sido apresentada defesa, o que gera uma preclusão consumativa [id. 49739165]. Réplica por parte da TERRACAP [id. 54132885]. Réplica por parte do Distrito Federal [id. 54381319]. O Ministério Público apresentou uma cota singela pedindo a responsabilização com fundamento na obrigação proptem rem [id. 55386818]. Foi proferida decisão dizendo que os autos no 0053815-40.2000.8.07.0001 é conexo com o que se examina, determinando-se a reunião para julgamento conjunto [id. 90778046]. Relatório – autos n. 0053815-40.2000.8.07.0001. DELVANY DE SOUZA LIMA JUNIOR e OUTROS ingressam, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, com pedido de liminar, contra o DISTRITO FEDERAL, TERRACAP e NOVACAP, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Narram, em suma, que são detentores de direitos possessórios de parte de um imóvel de 14,5 hectares denominado de “Granjas Reunidas dos Ipês”. Aponta que a posse era de Amélia Moreira Taitson e que foi adquirida em 1978, tendo, posteriormente, adquirido lotes individuais onde residem. Sustentam que a área que ocupam é de natureza particular. Explicam que recentemente [ação judicial distribuída em agosto de 2000] a administração regional do Paranoá passou a fazer fiscalização, ameaçando a demolição das casas, em ato ilegal. Tece arrazoado jurídico e postula a expedição de mandado de manutenção de posse para impedir o ato de demolição de casas, com imposição de multa pelo descumprimento. No mérito requerer a manutenção definitiva da posse, e ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de perdas e danos a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Com a inicial vieram documentos. Citados os requeridos. A Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap se manifestou às fls.31/35. Afirma que a área descrita na inicial é, na verdade, área irregularmente ocupada pelos autores e faz parte de terras desapropriadas. Alega que as construções feitas no local são irregulares. Colaciona jurisprudência. Junta documentos [fls.36/59]. Também sobre o pedido liminar se manifestou a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap [fls. 61]. Argui sua ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que a responsabilidade pelas terras do DF é da TERRACAP. Por fim, informou o Distrito Federal, às fls. 62/70, que o imóvel objeto do presente feito tem natureza de bem público. Afirma que as edificações realizadas no imóvel são irregulares assim como é irregular a ocupação dos autores. Aduz que os atos apontados pelos autores como ameaçadores de sua posse enquadram-se na atuação do seu poder de polícia. Acosta aos autos os documentos de fls. 71/81 e de fls.88/115. Decisão que determinou a ordem aos requeridos de se absterem de derrubar as casas erigidas pelos autores [id. 33723576 – Pág. 11]. Contestação da Companhia Imobiliária de Brasília –TERRACAP. Afirma que o bem objeto da ação está localizado em terras desapropriadas, tratando-se, assim, de bem público. Aduz que resta caracterizada a invasão do imóvel, sendo os autores meros detentores. Requer a improcedência do pedido e a sua reintegração na posse do imóvel [id. 33723567] A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP contestou o pedido. Argui a sua ilegitimidade passiva para a causa. Afirma que o imóvel não é de sua propriedade [id. 33723567 – Pág. 22]. Por fim, o Distrito Federal também contestou. Afirma estarem os autores invadindo terras públicas e realizando o parcelamento irregular do solo. Aduz que as obras erigidas no imóvel não detêm autorização do Poder Público. Verbera que sua atuação observou a lei e o seu poder de polícia [id. 33723567 – Pág. 27/40]. Os autos foram conclusos para sentença. Sentença proferida no dia 24/09/2002 pelo Juiz Esdras Neves, atualmente Desembargador do TJDFT [ID. 33723584 – Pág. 8/20]. Da sentença foi interposto recurso de apelação. O recurso foi conhecido e provido para cassar a sentença [id. 33723602 – Pág. 27]. Providências comuns a ambos os processos. Em ambos os autos tanto a TERRACAP quanto o Distrito Federal manifestaram desinteresse na dilação probatória [DF no ID 33723616 - pag. 5 e 7 e TERRACAP no ID 33723616 - pag. 15], enquanto a parte autora pugnou por produzir prova pericial e oral. O pedido de produção de prova foi indeferido. Não foi proferida decisão saneadora analisando as preliminares e nem fixando os pontos controvertidos da presente demanda. Recebi em junho de 2021 ambos os processos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário ao deslinde da causa. Passo a decidir. É o caso de julgamento conjunto em razão da conexão anteriormente reconhecida. Também é o caso de julgamento antecipado, assim, procedo ao julgamento antecipado, porquanto a questão é prevalentemente de direito, o que atrai a normatividade do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cabe reforçar o propósito do julgamento antecipado [art. 355, I do NCPC], por traduzir uma posição construída para impedir que se pratiquem atos processuais desnecessários e inúteis, o que é possível de ocorrer pelo prosseguimento inadvertido da instrução, mesmo quando já formada a convicção do julgador. A jurisprudência interpreta com severidade para que os juízes não percam o foco no princípio da duração razoável do processo e na eficiência do serviço judicial. Significa que o julgamento no estado constitui um dever procedimental e não mera faculdade -, sendo evidente a inexistência nulidade por cerceamento de defesa. Passo as preliminares de ilegitimidade. Rejeito as preliminares. Explico. É importante constar que tudo o que foi dito e afirmado pela parte autora, em sua inicial, encaixa-se na pertinência subjetiva, caso se comprove que inexiste a pertinência subjetiva o caminho é a improcedência. É que de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são averiguadas, segundo um juízo provisório de veracidade do que foi deduzido, pelo autor, na inicial. Nesta linha, no caso concreto, verifico que as alegações vestibulares deduzidas pelo requerente evidencia inequívoca pertinência subjetiva ativa e passiva da demanda, não havendo que se falar em incursão em eventuais provas acostadas pela ré. Ademais, como é cediço, a presença das condições da ação é aferida “in statu assertionis”, ou seja, à luz das alegações feitas pelo autor na inicial, sob pena de, consoante a lição do ilustre professor Alexandre Freitas Câmara, “afirmar que só tem ação quem tenha o direito material” [in Lições de Direito Processual Civil, Ed. Freitas Bastos, vol. 1, 10a ed., 2004, pág. 131]. Passo ao mérito da presente demanda. O pedido da ação civil pública é procedente e o pedido da ação possessória é improcedente. Dou as razões Os direitos coletivos em sentido lato se classificam em direitos difusos, direitos coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos [CDC, art. 81]. O art. 81, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não traz os interesses metaindividuais. Traz, na verdade, os interesses que podem ser tutelados coletivamente, por intermédio da microssistema processual coletivo. O legitimador da atuação coletiva, tutelando interesses individuais homogêneos é a origem comum das lesões. Em questão de matéria ambiental, é importante tratar sob o enfoque do princípio do desenvolvimento sustentável. Esse princípio é considerado a base do Direito Ambiental. Consiste na compatibilização do crescimento econômico com a preservação do meio ambiente, com a afã de garantir as necessidades não só das gerações contemporâneas, mas também das futuras gerações. É ínsito a esse princípio a ideia da proteção intergeracional. Percebe-se que o nosso sistema Constitucional vigente, em seu art. 170, caput e II, III, VI e VII, trouxe a compatibilização da ordem econômica com a proteção ambiental, refletindo, assim, o princípio do desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável, também intitulado de equidade intergeracional, foi muito discutido na ECO-92, constando do preâmbulo da agenda 21, devendo ser compreendido na visão de três alicerces, que são a equidade social, a prosperidade econômica e a integridade ambiental. O dano ambiental é todo e qualquer diminuição, degradação ou extinção de um recurso natural ou organismo vivo, ou a alteração na situação de equilíbrio natural, ou ainda aquele que degrada o meio ambiente artificial. A legislação também traz um conceito do que seja dano ambiental. A Lei no. 6.938/81, em seu art. 3o, inciso II, entende que é a “a alteração adversa das características do meio ambiente”. Em que pese toda a poluição, todo o desequilíbrio atual do ambiente, toda aniquilação de seres vivos nos dias de hoje, os problemas ambientais não são um fenômeno do nosso tempo. Durante o trâmite processual li argumentos de que a posse foi adquirida a muito tempo atrás, inclusive, anterior as leis que trazem a responsabilidade por dano ambiental. Os danos ambientais históricos, de acordo com Danny Monteiro da Silva, são aqueles “definidos pelo fator tempo, já que são causados no passado, quando não havia vigência de uma legislação ambiental mais liberal ou com padrões de emissão totalmente ultrapassados e insustentáveis do ponto de vista ecológico. Tais danos podem ser acumulados ou crônicos e se caracterizam pela persistência ao longo do tempo, dos efeitos nocivos deles advindos”[ SILVA, Danny Monteiro da. Dano ambiental e sua reparação. 1a ed., 3a reimpressão. Curitiba: Juruá Editora, 2008]. A legislação não prevê a possibilidade de retroatividade da lei para a aplicação da responsabilidade objetiva nos danos ambientais. A jurisprudência já reconheceu que, no que tange aos atos praticados antes da vigência da Lei no. 6.938/81, somente devem ser ressarcidos à coletividade, com base na responsabilidade objetiva, o que foi degradado após a vigência do citado dispositivo legal. A conclusão, assim, é a possibilidade da retroatividade da lei. Nesse sentido já se manifestou o STJ [STJ – 2a Turma. AgRg no REsp 303238/SP 2001/0015198-1. Rel.: Ministro Franciulli Netto. DJ: 03.03.2005]. Outro argumento utilizado pelos requeridos é a aquisição do bem, por meio de cessão de direitos possessórios, quando o dano ambiental já tinha sido praticado, uma vez que o loteamento irregular praticado por Kleber e Luiz André já estava praticamente concluído A obrigação propter rem consiste em uma prestação específica incrustada no direito real; uma obrigação que ambulat cum domino e acompanha a propriedade conforme é transmitida ao novo titular. E, se ambulat cum domino, a transmissão da propriedade implica na extinção da obrigação do transmitente e na sua assunção pelo adquirente, que se torna o titular do direito real e da obrigação acessória decorrente. Sobre essa obrigação esclarece o Desembargador do TJSP Ricardo Cintra Torres de Carvalho: “A obrigação mais relevante no Direito Ambiental é a de fazer ou não fazer, pois diretamente ligada à preservação da natureza: recompor, restaurar, não degradar. Essa é a obrigação propter rem em sua essência, pois envolve uma prestação pessoal do titular do direito real em prol da coisa em si e, como dizermos nesta seara, em prol do direito de todos ao ambiente ecologicamente equilibrado. A obrigação adere à propriedade, à sua função social, e transita (ambulat) de titular para titular, de modo que cada um a seu tempo deve prestá-la ainda que não tenha sido o autor da degradação; e como é uma obrigação acessória à propriedade que com ela transita, ela se extingue para o transmitente ao mesmo tempo em que passa, com titularidade da coisa, a obrigar o adquirente, o novo proprietário” [A obrigação propter rem, uma figura frequente no Direito Ambiental in CONJUR – em 25/8/2018]. Todavia, é importante esclarecer que perante a sociedade a responsabilidade civil ambiental é solidária entre todos os que foram, no caso dos autos, possuidores de lotes na denominada Chácara n. 250 – “Granjas Reunidas dos Ipês”- com área de 20ha, situada na margem esquerda da DF 05, sentido Brasília-Paranoá. Diante disso, não sentido algum alega que não mais é titular de direitos possessórios porque cedeu a terceiros ou porque adquiriu após o loteamento irregular. No mesmo sentido, não isenta da responsabilidade aquele que argumenta que não construiu no lote que adquiriu, porque o dano foi praticado quando houve o desmatamento para criar ruas e lotes limpos aptos a servirem para construção civil. Conclui-se que aqueles que adquiriram lote no local são responsáveis pelos danos ambientais ocasionados, devendo fazer a reparação do dano ambiental, seja por meio da obrigação de fazer a recomposição da área, seja por meio de transformação dessa obrigação em pecúnia. Passo aos danos. É lamentável ver o Poder Judiciário demorar mais de 18 anos para proferir uma sentença em matéria de dano ambiental, impedindo, a cada ano que se passa, a recomposição da área a preservação ambiental que tanto se almeja. Veja, em 1997 a área ainda não apresentava evidencias de parcelamento da área, estando presentes as seguintes ocupações principais: três edificações no platô de uma elevação, em região denominada como “sede”; duas edificações na porção oeste; e cerca de seis edificações na região central da chácara. O exame realizado em 15/1O/1999 indicou vestígios materiais relativos à abertura de vias internas recentes, marcos delimitatórios, cercamentos, elementos de identificação e construções recentes que determinavam o início de Implementação ele um parcelamento de características urbanas. A imagem de 2012, datada de 28/12/2012 mostra a evolução das ocupações em relação à imagem anterior, onde se pode verificar a presença de 25 lotes e 9 frações, com edificações presentes em 19 lotes e em 03 frações identificadas pelas letras C, D e E. Na imagem pode-se observar também o início da ocupação do lote 10 com a deposição de veículos. O mapa ambiental do DF, por sua vez, sinaliza que a área em apreço está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, criada pelo Decreto Federal em 2002 em trecho onde se sobrepõe à Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá, criada pelo Decreto 12.055 de 14/12/1989. Essa APA do lago Paranoá possui zoneamento ambiental definido pelo Decreto 33.537 de 14/2/2012. De acordo com esse zoneamento a área examinada encontra-se em zona de conservação de vida silvestre – ZCVS, estando inserida em uma área especialmente protegida, definida como ARIE [Área de Relevante Interesse Ecológico] da Encosta do Tamanduá, criada pelo mesmo decreto. Segundo Art. 68 da lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009 A Zona Urbana de Uso Controlado I é composta por áreas predominantemente habitacionais de muito baixa densidade demográfica, com enclaves de baixa, média e alta densidades, conforme Anexo III, Mapa 5, desta Lei Complementar, inseridas em sua maior parte nas Áreas de Proteção Ambiental – APA do lago Paranoá e na Área de Proteção Ambiental das bacias do Gama e Cabeça de Veado. Dispõe o art. 69 da mesma Lei complementar que: ‘Art. 69. Na Zona Urbana de Uso Controlado I, o uso urbano deve ser compatível com as restrições relativas à sensibilidade ambiental da área e à proximidade com o Conjunto Urbano Tombado, observadas as seguintes diretrizes I – manter o uso predominantemente habitacional de baixa densidade demográfica, com comércio, prestação de serviços, atividades institucionais e equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação; II – respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às unidades de conservação englobadas por essa zona e demais legislação pertinente; III – proteger os recursos hídricos com a manutenção e a recuperação da vegetação das áreas de preservação permanente; IV – adotar medidas de controle ambiental voltadas para áreas limítrofes às Unidades de Conservação de Proteção Integral e às Áreas de Relevante Interesse Ecológico inseridas nessa zona, visando à manutenção de sua integridade ecológica; V – preservar e valorizar os atributos urbanísticos e paisagísticos que caracterizam essa área como envoltório da paisagem do Conjunto Urbano Tombado, em limite compatível com a visibilidade e a ambiência do bem protegido’. As atividades realizadas na APA do Lago Paranoá devem obedecer ao respectivo Plano de Manejo e ao Zoneamento da Unidade de Conservação. Assim, todos os parcelamentos e fracionamentos a serem instalados dentro da APA dependem de submissão prévia ao órgão ambiental competente para licenciamento. Nesse mesmo dispositivo legal, o Art. 28, presente no Capítulo VI - Das Disposições Transitórias e Finais, estabelece -- que: ''As ocupações irregulares já consolidadas no interior da APA do Lago Paranoá deverão ser objeto de estudos ambientais com vistas à sua regularização, por meio da efetiva fixação ou remoção”. O parcelamento do solo apresentava lotes para fins urbanos, com tamanhos variados e uso predominantemente residencial. Nesse sentido, parcelamentos não planejados e não autorizados pelo Estado deterioram o meio urbano consolidado, porque sobrecarregam equipamentos públicos e magnificam os danos causados ao ambiente natural, entre outros, pela ausência de medidas de mitigação de impactos estabelecidas durante o processo de licenciamento ambiental, causando danos diretos e danos indiretos. Os danos diretos podem ser conceituados como remoção de cobertura vegetal, ocupação humana da área , impermeabilização da superfície do solo, aumentos na geração de resíduos e da poluição, aumento por demanda de recursos hídricos, aumento do fluxo viário. O dano indireto, por sua vez, ocorre o impedimento da regeneração da flora nativa, expulsão de representantes da flora e fauna nativas, perda de biodiversidade, redução do fluxo gênico, aumento do escorrimento superficial de águas pluviais, redução do volume de recarga de aquíferos, aceleração do processo erosivo, assoreamento de corpos hídricos, alteração do ciclo hidrológico local. No caso dos autos os danos que foram praticados são reversíveis, bastando descontinuar o processo que dá causa à degradação. Ou seja, cessar as construções bem como o desfazimento de construções. Diante disso, deverá ser feito um projeto técnico devidamente analisado e autorizado pelo órgão competente, sem prejuízo da imediata demolição das construções que ali existem. No laudo realizado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal [id. 33598296 – Pág. 51] foi feito uma estimativa monetária para a recomposição da morfologia do solo e revegetação com gramíneas das vias de circulação no importe mínimo de R$ 30.870,00 [trinta mil oitocentos e setenta reais]. Todavia, nesse custo se encontra apenas o custo de retirada das edificações e revegetação das áreas limpas e compactadas da área parcelada, entre elas os arruamentos, restando a situação da legalidade e possibilidade de permanência no local sob a análise do órgão ambiental competente. Para análise das edificações e demais antropias observadas nos lotes e frações do parcelamento pode-se estipular a área construída média, estimada em 110m2, como base para o cálculo dos custos de demolição e retirada dos escombros das edificações e a correspondente conformação e revegetação do solo a fim de representar a recomposição do local e obter os custos objetivos de cada lote ou fração. Quanto ao argumento da requerida DALVA de que teria entregado o lote a TERRACAP, não há como dar guarida ao argumento. Isso porque não há nos autos qualquer documento solene que demonstre a entrega do lote ou a restituição da posse ao legitimo proprietário, ou seja, a TERRACAP. A requerida possui um documento denominado de cessão de direitos possessórios sobre um lote no local que garante a ele direito de posse contra outros particulares. Ademais, qualquer pessoa que se encaixe como cessionário do lote, seja antes, no curso ou posterior a essa demanda pode ser responsabilizada pelo dano ambiental porque entrou no nexo de causalidade, passando a figurar como possuidor do bem. A requerida ANTÔNIA MAGNA diz que houve confusão entre seu lote. Todavia, o lote que indica está inserido dentro da área em questão, como se nota dos documentos, uma vez que demonstra estar dentro da chácara 250. A requerida AMÉLIA diz que sua posse é anterior ao decreto que criou a APA. Assim, deveria ela ser objeto de estudos ambientais com vistas à sua regularização, por meio da efetiva fixação ou remoção. Essa regularização é possível, seja para a requerida e para todos os demais que estão no polo passivo, a depender análise do órgão ambiental competente. No entanto, são 18 anos de processo judicial. A sentença não pode ser condicional e não será. A sociedade necessita de uma resposta do Poder Judiciário sobre os danos ambientais cometidos. Não se tolera a degradação do meio ambiente para se construir casas na ilegalidade. O incorreto - grilagem e transmissão de propriedade por meio do frágil documento de cessão de direitos possessórios – ficou enraizado na cultura do Distrito Federal ao ponto de se achar normal essa negociação. A construção de casa e loteamentos deve obedecer ao que dispõe a lei. descumprimento dessa lei não será tolerado. Diante disso, a nítida responsabilidade ambienta dos requeridos, devendo eles responder pelo dano ambiental cometido, seja o direto e o indireto. Portanto, a providência judicial é a demolição de toda e qualquer construção que se encontra na Chácara n. 250 – “Granjas Reunidas dos Ipês”- com área de 20ha, situada na margem esquerda da DF 05, sentido Brasília-Paranoá, com a condenação a recuperação da área pelos requeridos, ficando a possibilidade de legalidade e de permanência no local sob a análise do órgão ambiental competente. Passo a ação possessória. Sobre o tema possessório já tive a felicidade de escrever acerca do assunto, como passo a transcrever: “O Código Civil de 2002 não conceituou posse, perdendo, assim, a oportunidade de fazer tal façanha. Contudo, trouxe, no artigo 1.196, o conceito de possuidor, que assim dispõe: “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes da propriedade”. Assim, a incumbência de definir posse ficou a cargo da doutrina, que, por extração indireta do dispositivo referido, chegou a definir posse como sendo o exercício de fato da propriedade. É a aparência da propriedade. Tanto é que Clovis Bevilaqua, tecendo comentários ao Código Civil de 1916, em especial ao art. 485, sustentou que o conceito de posse “Para o Código, a posse é a visibilidade do poder, que a lei reconhece ao proprietário. Abrange o domínio e os direitos reais. Por isso, acertadamente, o Código não se restringiu ao domínio” [Posse justa e Injusta – Aplicações Práticas e Teóricas com Ênfase no Distrito Federal – in http://www.escoladamagistratura.org.br/artigos/a-posse-justa-e-injusta-aplicacoes-praticas-e-teorias-com-enfase-no-distrito-federal/]. Dispõe o art. 1.210 do Código Civil: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. A doutrina complementa: “a proteção pelos interditos, que são as ações possessórias, representa o efeito mais importante da posse. As atuais ações possessórias são formas evoluídas dos interditos do direito romano e foram concebidas com o propósito nuclear de proteger a posse. A ação de reintegração de posse [voltada à recuperação da posse esbulhada] a ação de manutenção da posse [voltada a preservação da posse turbada] e o interdito proibitório [voltado à repulsa à agressão possessória iminente] são os interditos possessórios contemplados no ordenamento jurídico vigente [CC, art. 1.210 e CPC. arts. 926 a 933]” [OLIVEIRA, James Eduardo – Código Civil Anotado e Comentado, Doutrina e Jurisprudência – Editora Forense, grupo Gen]. A posse é o exercício de fato dos poderes inerente à propriedade. Esses poderes de propriedade são os poderes de usar, gozar, dispor e usufruir do bem. O bem em litígio é público de propriedade da TERRACAP. Sabe-se que sobre os imóveis de natureza pública não existe posse, mas mera detenção, tanto que o particular, não importando qual a base jurídica que a ocupa, não pode adquirir pela usucapião. O particular que invade um bem público somente tem posse em relação aos particulares que molestarem sua posse. Contra esses o possuidor pode fazer uso dos interditos possessórios. Contra o Poder Público não tem posse, mas sim, mera detenção de natureza precária, sem direito a indenização por benfeitorias e nem por acessão. Nesse sentido é a sumula 619 do STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. Tendo em vista que no polo passivo da ação de manutenção de posse consta a TERRACAP, legítima proprietária do imóvel sito na Chácara n. 250 – “Granjas Reunidas dos Ipês”- com área de 20ha, situada na margem esquerda da DF 05, sentido Brasília-Paranoá, não há que se falar em posse em favor dos autores. Dispositivo - autos n. 0004408-60.2003.8.07.0001 Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR os requeridos na obrigação de reparar o dano ambiental direto e indireto cometido no bem imóvel sito na Chácara n. 250 – “Granjas Reunidas dos Ipês”- com área de 20ha, situada na margem esquerda da DF 05, sentido Brasília-Paranoá, mediante a demolição de qualquer construção existe no local, e ainda, recuperação da área do local após laudo técnico ambiental especializado. Fica aberta a possibilidade regularização das construções realizadas sob a análise do órgão ambiental competente, na esfera administrativa, sem participação do Poder Judiciário. Custas e despesas processuais por conta do requerido. Sem honorários em sede de ação civil pública. Dispositivo - autos n. 0053815-40.2000.8.07.0001. Ante o exposto julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por conta da parte requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá a parte requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Expeçam-se os ofícios competentes. Dê vista ao Ministério Público do Distrito Federal da sentença proferida. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS”. Conforme relatado anteriormente, os autores invocam, para a desconstituição da referida sentença rescindenda, os vícios rescisórios descritos nos incisos III e V do art. 966 do Código de Processo Civil, aduzindo que “os autores da presente demanda, terceiros interessados do referido processo em questão, deveriam, por obrigação legal, ter constado no polo passivo da referida demanda, para que oferecessem suas defesas com amparo no princípio do contraditório e da ampla defesa” (ID 60903902 – pág. 2). Afirmam, ainda, que tiveram ciência da sentença rescindenda apenas em maio de 2024, quando expedido mandado para desocupação voluntária da área objeto de contenda, pontuando, assim, a ausência de transcurso do prazo decadencial aplicável à ação rescisória. Em face da ausência de formação do litisconsórcio, que sustentam ser passivo necessário, alegam a malversação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pela sentença rescindenda. Pedem a concessão de tutela provisória de urgência, argumentando a probabilidade do direito nos termos supramencionados, bem como a configuração de dano de difícil ou incerta reparação diante da “expedição, nos autos da ação principal, do mandado (Id. 194547356) para DESOCUPAÇÃO do local no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercitiva, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, tendo em vista que os requerentes estão em iminente risco de serem coercitivamente desocupados de suas residências, e mais grave ainda, o risco de que sejam DEMOLIDAS” (ID 60903902 – pág. 2). O pedido de tutela provisória de urgência formulado deve ser indeferido, porque, em juízo de cognição sumária, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, consubstanciado na demonstração cabal de colusão entre as partes no feito rescindendo ou de violação manifesta de norma jurídica. É de se ressaltar que “A colusão entre as partes está prevista no art. 142 do Novo CPC, parecendo que tanto a realização de processo simulado como o processo com o objetivo de alcançar algo proibido por lei sejam alcançados pelo dispositivo legal”, de sorte “na colusão e na simulação sempre existirá um acordo prévio entre as partes com o objetivo de fraudar a lei, de forma que dificilmente a ação rescisória será proposta por alguma delas” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2017. p. 1470). A respeito do referido vício rescisório, esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, “Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos” (AR n. 5.980/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 3/12/2021.). A seu turno, a violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). No mesmo sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que “A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que ‘é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo’ (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013)” (“Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]”. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Na jurisprudência do STJ, o referido vício rescisório é descrito como aquele “que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Por isso, verifica-se que a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica. Conforme ressaltado anteriormente, na sentença rescindenda, o pedido formulado em ação civil pública foi julgado procedente para condenar os requeridos à obrigação de reparar o dano ambiental cometido no bem imóvel situado na Chácara no 250 (“Granjas Reunidas dos Ipês”), com ordem de demolição de qualquer construção existente no local e de recuperação da área. Na oportunidade, o Juiz prolator da sentença rescindenda, em face do dano ambiental reconhecido, ressaltou que “aqueles que adquiriram lote no local são responsáveis pelos danos ambientais ocasionados, devendo fazer a reparação do dano ambiental, seja por meio da obrigação de fazer a recomposição da área, seja por meio de transformação dessa obrigação em pecúnia”. Nesse contexto, sem embargo de conclusão diversa em outro momento processual, que não este de cognição meramente sumária e não exauriente, não há elementos concretos que justifiquem a rescisão da sentença atacada, seja porque não há mínima demonstração de colusão das partes, seja porque a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, em matéria de danos ambientais, é clara no sentido da desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre os corresponsáveis pelos danos reconhecidos no bojo de ação civil pública. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AÇÕES CIVIL PÚBLICAS POR DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte, segundo a qual, nas ações civis públicas por danos ambientais e urbanísticos, não existe litisconsórcio passivo necessário, mas, em verdade, facultativo, entre eventuais corresponsáveis. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.080.349/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. ART. 1.280 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ART 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (ART. 114 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015). PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ART. 5o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 182/STJ. 1. O Tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça devem examinar a admissibilidade do Recurso Especial, não estando o STJ vinculado à decisão do Tribunal a quo. Contudo, os recorrentes possuem o dever de impugnar corretamente a decisão de admissibilidade por aquele Tribunal proferida, sob pena de não se conhecer do recurso, o que ocorreu no caso em apreço. 2. Os fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, que não conheceu do recurso, não foram atacados adequadamente pelo recurso de Agravo em Recurso Especial, os quais permanecem incólumes em face da impugnação apresentada pelos recorrentes. As razões do recurso devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do decisum, o que não foi feito na peça recursal. O Agravo interposto não impugnou toda a fundamentação da decisão de admissibilidade, porquanto deixou de atacar a aplicação da Súmula 7 do STJ e a tese de incompetência do STJ para apreciar violação a dispositivo constitucional. O STJ entende que o recurso não merece conhecimento, com base na Súmula 182/STJ, quando deixa de impugnar, com transparência e objetividade, especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC), como na hipótese dos autos, em que os recorrentes não atacaram o precitado dispositivo legal. A pretensão dos recorrentes não encontra respaldo em nenhum dos incisos do art. 1.022 do CPC, uma vez que sua intenção é rediscutir a causa, trazendo fundamentos jurídicos já debatidos no acórdão impugnado. 3. Como regra geral, as demandas urbanístico-ambientais rechaçam, por razões de política pública, o litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC/2015), donde prescindível a citação do cônjuge, seja porque se está no âmbito de responsabilidade solidária, seja porque as ações traduzem pretensões conectadas à degradação da qualidade de vida ambiental ou urbanística, causada por atividade, empreendimento ou obra irregular, relação jurídica controvertida destituída, no núcleo central da sua natureza, de discussão acerca da propriedade ou posse do imóvel. 4. No Direito Ambiental e no Direito Urbanístico, o fundamento legal para a ação demolitória não se assenta, rigorosamente falando, no espaço acanhado do art. 1.280 do Código Civil, exceto se envolvidos "vizinhos" stricto sensu - o legislador faz referência a "prédio vizinho" -, mas, sim, em relações jurídicas de cunho supraindividual, associadas ao direito a cidade sustentável e ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantidos, administrativamente, pelo poder de polícia do Estado e, judicialmente, pela Ação Civil Pública e Ação Popular, entre outros instrumentos previstos no ordenamento. 5. Finalmente, à luz do art. 5o do CPC/2015, viola o princípio da boa-fé objetiva deixar o réu de impugnar, já na contestação, a ausência de citação de cônjuge ou de terceiros que entende devam integrar a lide, preferindo guardar eventual nulidade, como carta na manga, para arguí-la apenas ao final da instrução ou, pior, na fase recursal. 6. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AREsp n. 1.580.652/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 6/10/2020.) “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USUFRUTUÁRIOS DE IMÓVEL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. É firme nesta Corte Superior a compreensão de que "a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre o poluidor direto e o indireto, o que permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um deles, sendo facultativo o litisconsórcio. Tal conclusão decorre da análise do inciso IV do art. 3o da Lei 6.938/1981, que considera 'poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental'" (AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017). 3. Hipótese em que a Corte local acolheu pedido rescisório formulado pela ora agravante para reputar violado o art. 47 do CPC/1973, haja vista a ausência de citação dos usufrutuários de imóvel a cujos proprietários foi imposta obrigação de reparação de degradação ambiental, em ação civil pública, posição que diverge da assentada por este Tribunal. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.250.031/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020.) De mais a mais, observa-se que a sentença rescindenda, ao menos a princípio, guardou consonância com o entendimento firmado pelo STJ posteriormente no julgamento do Tema no 1.024 da sistemática dos repetitivos, momento em que a Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente”. Leia-se a ementa do paradigma referido: “AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor". III. A matéria afetada encontra-se atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no DJe de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor". IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)" (REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2010). Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse (. ..) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito" (STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002). Atualmente, o art. 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012 expressamente atribui caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que "as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural". Tal norma, somada ao art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81 - que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que "a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano" (STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020). V. De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos. Nesse sentido: "A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3o, IV, da Lei 6.898/91), co-obrigados solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo" (STJ, REsp 884.150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2008). E ainda: "Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição propter rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade" (STJ, AgInt no AREsp 1.995.069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2022). VI. Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano" (AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023). VII. Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que, e.g., tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título, para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental". Isso porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza "atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2013). Em igual sentido: "A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3o, inc. IV, e 14, § 1o, da Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)" (STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2009). A segunda situação a ser examinada é a do anterior titular que conviveu com dano ambiental pré-existente, ainda que a ele não tenha dado causa, alienando o bem no estado em que o recebera. Nessa hipótese, não há como deixar de reconhecer a prática de omissão ilícita, na linha da jurisprudência do STJ, que - por imperativo ético e jurídico - não admite que aquele que deixou de reparar o ilícito, e eventualmente dele se beneficiou, fique isento de responsabilidade. Nessa direção: "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2009). Sintetizando esse entendimento, conclui-se que o anterior titular só não estará obrigado a satisfazer a obrigação ambiental quando comprovado que não causou o dano, direta ou indiretamente, e que este é posterior à cessação de sua propriedade ou posse. VIII. No caso concreto - como se destacou -, o Tribunal a quo reconheceu que "a obrigação não foi cumprida em razão da alienação do imóvel" pela ré, razão pela qual concluiu que "eventuais obrigações pecuniárias continuam sendo também de responsabilidade da apelante". Apesar disso, afastou as demais obrigações impostas à ré pela sentença - inclusive a obrigação de fazer consistente em remover a construção de alvenaria do interior da área de preservação permanente e em reparar integralmente a área -, sob o fundamento de que exigir o seu cumprimento do anterior proprietário seria inócuo, porquanto "a alienação do imóvel, por si só, inviabiliza o cumprimento das obrigações de fazer, na medida em que não subsiste qualquer dos poderes inerentes ao exercício da propriedade, notadamente a posse". Essa fundamentação não se sustenta, porquanto, na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos arts. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015. IX. Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é - como se fez no acórdão recorrido - a improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do devedor. Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e, ainda, conduz à inefetividade da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada, em situações como a dos autos. X. Impõe-se, pois, no caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de que seja restabelecida a sentença, que julgou procedentes os pedidos e estabeleceu que "os danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não restauráveis deverão ser apurados em fase de liquidação do julgado". XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente." XII. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido. XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).” (REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.) Por esses motivos, não obstante possam outras serem as conclusões adotadas posteriormente, a princípio, não há razão para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada, pois falta à pretensão aviada a demonstração suficiente de probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Anote-se a gratuidade de justiça ora deferida aos autores. Citem-se os réus, DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, para, em 15 (quinze) dias, apresentarem sua resposta. Observe-se, apenas em relação ao Distrito Federal, o disposto no art. 183 do CPC. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos (art. 191 do RITJDFT). Brasília, 1 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora